Tribunal: STF
Processo: ARE 1328486
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. Apela o Rioprevidência da sentença que acolheu apenas parcialmente os embargos por ele opostos à execução deflagrada pelas apeladas nos autos da ação de revisão de pensão por elas ajuizada. O recorrente pretende que as prestações pretéritas vencidas após 29/06/2009 sejam corrigidas monetariamente em conformidade com o disposto na Lei nº 11.960/2009. Impossível acolher tal pretensão, vez que o e. Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 5º da Lei 11. 960/2009 (ADI 4.357/DF). Nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso concreto, a multa se tornou exorbitante. Impõe-se, portanto, a sua redução. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do desembargador relator.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e 102, § 2º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(…) conforme decidido pelo STF em controle concentrado, a contar do dia 30/06/2009, quando entrou em vigor a Lei n.º 11.960/2009, até a data de 25/03/2015, aplica-se uma única vez o índice aplicável à caderneta de poupança, que é composta por remuneração básica (equivalente à TR) mais 6% ao ano, para juros e correção monetária, o que deve ser expressamente estabelecido pela decisão em lide” (eDOC 8, p. 9).



    De início, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por necessitar o revolvimento de normas infraconstitucionais (eDOC 11). 



    Em 14.06.2018, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação à luz do tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 16).



    Em sede de juízo de conformidade, foi proferida ementa de seguinte teor (eDOC 17, p. 1):



    “ART. 1.030, II DO CPC. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTES A CRÉDITO DE PENSIONISTAS DE SERVIDOR PÚBLICO. AFRONTA OCORRENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. Feito que retorna para o fim do art. 1.030, II do CPC. Diante da mudança de entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, é forçoso reconhecer que os valores devidos pela autarquia apelante no período da vigência da Lei 11.960/2009 devem ser atualizados de acordo com os critérios nela estabelecidos. As diferenças de pensões devidas por força do acórdão que confirmou a sentença em sua maior parte deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros, na forma como foi decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.495.146-MG. Juízo de retratação exercido. Acórdão nos termos do voto do desembargador relator.” 



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, verifica-se que acórdão objeto do recurso extraordinário já não subsiste, posto que fora reformado pelo acórdão que, no exercício do juízo de retratação em face do julgamento pelo STJ de processo sob a sistemática do recurso repetitivo, adequou o julgado aos termos do Recurso Especial n° 1.495.146-MG (Tema 905/STJ).



    Ressalte-se que sequer foi ratificado o recurso extraordinário, ante a readequação do julgado.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente